Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-43.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. QUANTIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÕES NÃO COMPROVADAS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das penalidades de Advertência no 011/2025 e de Multa no 08/2025 e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 315,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74594853). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74594859).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade da Advertência no 011/2025 e da Multa no 08/2025, a condenação do réu à restituição do valor de R$ 315,00 (danos materiais), ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (danos morais), além de retratação pública. Narrou que é proprietário da unidade J-21 e que foi surpreendido com a aplicação das penalidades, sob o fundamento de emissão de ruídos acima dos limites permitidos. Argumentou que apresentou defesa administrativa e que não houve apreciação do conselho consultivo nem na assembleia. Defendeu que houve cerceamento do direito de defesa por ausência de manifestação do conselho consultivo. Destacou que o réu se negou a fornecer os documentos e registros solicitados. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de julgamento extra petita, em razão de o juiz sentenciante ter utilizado fundamento diverso do alegado na inicial. No mérito, afirmou que a multa foi aplicada em 17/02/2025 e que o autor, em 19/02/2025, apenas manifestou a intenção de recorrer, sem apresentação de recurso formal, no prazo de 15 dias corridos, previstos na convenção. Destacou que o prazo recursal findou em 04/03/2025 e que as razões do recurso somente foram entregues fora do prazo, em 11/03/2025, quando da realização de Assembleia Geral Extraordinária. Argumentou que não existia recurso válido a ser encaminhado para comissão temática, ante a ausência de razões recursais escritas, bem como que o recurso foi pautado para análise na assembleia seguinte. Discorreu que foi oportunizado ao recorrido a apresentação de defesa oral em assembleia, contudo ele optou por não fazer uso da palavra. Defendeu que não houve qualquer violação ao contraditório e que inexiste vício capaz de invalidar a penalidade imposta. Pontuou que foram apresentadas provas técnicas comprovando que o autor estava emitindo barulhos excessivos e capazes de violar o sossego. Destacou que foram realizadas medições tanto na ocorrência do dia 08/02/2025 como na do dia 15/02/2025, que os valores auferidos ultrapassaram os limites de 50 dB e 45 dB, para os períodos diurno e noturno, respectivamente, bem como que a reincidência acarretou a aplicação de multa. Esclareceu que a aplicação da penalidade foi mantida, em última instância, por 18 votos a favor e 2 contra, diante da apreciação do recurso em assembleia geral. Requereu a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a alegação de nulidade da sentença, por julgamento extra petita; (ii) definir se é cabível a anulação das penalidades, em razão da existência de nulidade na aplicação das penalidades; (iii) se deve ser mantida a declaração de nulidade das penalidades de Advertência no. 011/2025 e Multa no 08/2025, bem como a condenação à restituição do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado na inicial, uma vez que declarou a nulidade das penalidades de Advertência no 011/2025 e da Multa no 08/2025 e condenou o réu a restituir ao autor o valor de R$ 315,00. Eventual reconhecimento de inobservância das regras previstas em relação às medições dos níveis de ruídos estabelecidos, por si só, não caracteriza a nulidade. O juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, conforme os documentos e demais provas juntadas aos autos, não se vinculando às teses elaboradas pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
7. O art. 6o da Resolução no 287/2024, em vigor a época dos fatos, estabelece que, em caso de reclamação, deverá ser realizada a medição da quantidade de decibéis emitidos, com a identificação dos responsáveis. Por sua vez, o § 4o do citado dispositivo prevê que: “As três medições serão realizadas conforme indicação do reclamante, em diferentes locais, pelo menos a 2m (dois metros) do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, como muros, paredes e, aproximadamente, a 1,2m (um metro e vinte centímetros) do piso/solo” (ID 74594407).
8. Em relação à penalidade de Advertência no. 011/2025, o recorrente comprovou a realização das três medições necessárias, inexistindo qualquer evidência de descumprimento dos procedimentos listados na Resolução no 287/2024 (ID 74594834, p. 5). A penalidade foi aplicada no dia 10/02/2025 (ID 74594832, p. 2-3) e o autor se limitou a manifestar sua intenção de recorrer em 19/02/2025, sem, contudo, apresentar os fundamentos e as razões de seu recurso (ID 74594837, p.1), os quais somente foram protocoladas em 11/03/2025, por ocasião da assembleia geral. Dessa forma, não comprovada qualquer irregularidade na aplicação da penalidade de advertência e inexistindo a interposição formal de recurso em relação ponto, deve ser mantida a aplicação da Advertência no. 011/2025.
9. Quanto à penalidade de Multa no 08/2025, o recorrente comprovou apenas a realização de duas medições (ID 74594837, p. 2), restando evidenciada a irregularidade na aplicação da multa diante do descumprimento do mínimo de 3 medições previstas no § 4o da Resolução no 287/2024. A manutenção da aplicação da penalidade, por maioria de votos, em razão da assembleia geral realizada, por si só, não se mostra suficiente para superar a irregularidade identificada. Dessa forma, comprovada a existência de irregularidade na aplicação da penalidade, correta a declaração de nulidade da multa 08/2025 e a condenação a restituição do valor de R$ 315,00, pago pelo autor (ID 74594812).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, tão somente, para afastar a declaração de nulidade da penalidade de Advertência no. 011/2025. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive acerca da declaração de nulidade da Multa no 08/2025.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.